Tribunal: STF
Processo: Inq 3705
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-02
Data de publicação: 2015-06-02

Ementa:
Inquérito. 2. Competência originária. 3. Penal e Processual Penal. 4. Nos procedimentos criminais em que há implicados com foro originário perante tribunal e outros não, incumbe ao próprio tribunal avaliar a conveniência de unificar ou cindir o processo e o julgamento. Caso opte pela cisão, a competência para julgar os réus sem foro originário é declinada ao juízo de primeira instância. No caso, a denúncia narra crimes de corrupção passiva e ativa, imputando-os a deputado federal e a terceiro sem prerrogativa de foro. Os fatos estão intimamente ligados. Conveniente manter a unidade do processo. 5. Tratando-se de interceptações telefônicas compartilhadas por outro juízo, inviável e desnecessário o apensamento dos autos nos quais foi determinada a medida, na forma do art. 8º da Lei 9.296/96. 6. Tampouco é necessário o traslado de todas as gravações produzidas na investigação de origem. À acusação basta trazer a estes autos as gravações que tenha por relevantes. Havendo interesse pela defesa, poderá ser solicitado ao juízo de origem acesso à integralidade das gravações. Após seleção, poderá a defesa trazer aos autos as gravações que reputar de seu interesse. 7. A transcrição integral das gravações é desnecessária. Precedentes. 8. A falta de prova da autorização judicial às gravações poderá ser suprida pela juntada, pela acusação e sob pena de desconsideração da prova, de cópia dos alvarás judiciais, em tempo oportuno. 9. Tipicidade, em tese. Art. 317, caput, combinado com § 1º, do CP (corrupção passiva), e art. 333, parágrafo único, do CP (corrupção ativa). Indícios de autoria. 10. Nexo improvável entre a prática do ato de ofício e a vantagem. Inexistência de requerimento de produção de provas que tenham real possibilidade de demonstrar a ligação. 11. Denúncia rejeitada.